Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718034-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO APELADO: BARBARA AGUIAR VIANA DESPACHO Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 39736208), a apelada pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, oportunidade na qual apresentou declaração de hipossuficiência (ID 39736209). Determino a intimação da apelada – BÁRBARA AGUIAR VIANA, para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator